Tribunal: TJDFT
Processo: 0701832-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0701832-60.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCELO LOUREIRO DE VASCONCELOS AGRAVADO: DANIEL MARQUES VASCONCELOS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por M. L. V., contra decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara de Família de Brasília, que na Ação de Exoneração/Revisão de Alimentos no 0735282-77.2019.8.07.0016, ajuizada em desfavor de D. M. V., indeferiu a gratuidade de justiça por ele vindicada. Em suas razões, aduz que ajuizou ação de exoneração de alimentos por estar obrigado, por acordo judicial realizado em 23/03/2010, a prestar alimentos ao agravado, no valor de dois salários mínimos. Pediu a concessão dos benefícios da justiça gratuita, porém, o pedido foi indeferido pelo juízo de origem, ao fundamento de que não seria possível extrair, dos extratos juntados, a alegada insuficiência de recursos. Opôs embargos de declaração para que o Juízo se manifestasse sobre os demais documentos juntados, os quais comprovariam que 66% dos seus rendimentos são destinados para pagamento das obrigações alimentares dos dois filhos, no entanto, o recurso foi rejeitado. Sustenta que os documentos dos autos comprovam que com sua renda mensal não é capaz de arcar com as custas e as despesas processuais sem afetar a sua subsistência e de sua família, e o juiz só pode indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos para a concessão da gratuidade e se a negativa for devidamente fundamentada. Afirma, ainda que as provas fossem insuficientes para demonstrar sua hipossuficiência, o juízo deveria ter oportunizado a juntada de documentos que o requerente entendesse relevantes para o deferimento do pedido (artigo 99, §2o, CPC). Alega que a Constituição assegura o pleno acesso ao Judiciário, discorrendo, ainda, acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada, notadamente em razão de toda documentação juntada, que comprova a necessidade de concessão do benefício em seu favor. Esclarece que é prestador de serviço autônomo; que já foi empresário bem sucedido, mas que a crise financeira e inabilidade de administrar o negocio o levaram a vender o salão; que tem contrato com o dono do salão que trabalha de repasse de 50% dos valores; não tem outra fonte de renda; aufere renda mensal menor que R$6.000,00; e, paga a título de alimentos aos filhos R$4.136,50, o que equivale a 68% da sua renda. Acrescenta que mora com os pais, precisou contrair empréstimos para pagar as dívidas de alimentos em atraso e as custas iniciais de R$528,86 causarão prejuízo ao seu sustento. Entende que o risco de dano está presente no fato de a decisão agravada ter determinado o imediato recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção do feito. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, pretende o provimento do agravo, a fim de que lhe seja deferida a gratuidade de justiça. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Considerando que liminarmente pretende o agravante obstar os efeitos da decisão agravada, conforme previsto no artigo 995 do Código de Processo Civil, deve restar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso, verifico que a decisão agravada indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento de custas, sob pena de indeferimento da inicial. Assim, sem qualquer mais profunda análise meritória, considerando a presunção relativa de veracidade (iuris tantum) atribuída pelo artigo 99, § 3o, do CPC à declaração de pobreza por pessoa natural, deve ser concedido efeito suspensivo ao recurso, como forma de evitar o indeferimento da inicial, com o consequente cancelamento da distribuição de origem, pela ausência do recolhimento de custas processuais, antes do julgamento do presente pelo colegiado, sob pena de frustrar o próprio objeto recursal. Conclusão Diante do exposto, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO a fim de suspender o trâmite da ação de origem até o julgamento do presente. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo recurso contra a presente decisão monocrática fica desde já determinada a intimação da parte contrária, facultando-lhe a formulação das correspondentes contrarrazões ao regimental no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de fevereiro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator